Tribunal: TJSP
Processo: 1036178-22.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – telefonia – AÇÃO declaratória de prescrição DE DÍVIDA cumulada com indenização por danos morais – Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, incisos I e IV, do CPC) – Insurgência do requerente – GRATUIDADE DE

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – telefonia – AÇÃO declaratória de prescrição DE DÍVIDA cumulada com indenização por danos morais – Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, incisos I e IV, do CPC) – Insurgência do requerente – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Documentos carreados aos autos que demonstram a hipossuficiência financeira da parte – Ausente qualquer elemento que afaste a condição de pobreza alegada, suficiente para o deferimento da benesse – Benefício concedido – MÉRITO – Petição inicial que traduz claramente a pretensão autoral, não necessitando de maiores esclarecimentos, sequer exigidos pelas decisões anteriores ao sentenciamento do feito – Extinção afastada – Possibilidade de julgamento imediato da lide com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) – Autor que pretende a exclusão das informações lançadas no portal "Serasa Limpa Nome" por se tratar de dívida prescrita – Descabimento – Prescrição da pretensão que não significa inexistência da obrigação – Possibilidade de cobrança e renegociação extrajudicial da dívida – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – Mera cobrança indevida que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Registro do atraso no pagamento da conta na plataforma "Serasa Limpa Nome", de uso e acesso restrito ao consumidor, sem disponibilidade para consulta pública que não resulta em gravame moral indenizável – Ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que o consumidor despendeu parte considerável de seu tempo tentando solucionar o impasse administrativamente – Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto – Danos morais não caracterizados – RECURSO IMPROVIDO, com observação.